Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A sentença que reconhece a decadência e julga extinta a punibilidade não desafia recurso de apelação, mas recurso em sentido estrito, estando a hipótese expressamente prevista no art. 581, inciso VIII, do CPP.
2. Na hipótese, a adoção do princípio da fungibilidade não se mostra possível, tendo em vista tratar-se de erro grosseiro na interposição do recurso.
3. Apelação não conhecida.